Tribunal: TJSP
Processo: 2281093-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a subsunção do crédito aos efeitos da recuperação judicial da devedora.
Compete absolutamente ao juízo da recuperação judicial definir se o crédito objeto desta demanda está ou não sujeito à recuperação, à vista do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a subsunção do crédito aos efeitos da recuperação judicial da devedora.
Compete absolutamente ao juízo da recuperação judicial definir se o crédito objeto desta demanda está ou não sujeito à recuperação, à vista do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Suspensão do cumprimento de sentença, até que, provocado por qualquer das partes, o juízo absolutamente competente se pronuncie.
AGRAVO PROVIDO.